Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701326-81.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAQUIM PINTO RABELO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOAQUIM PINTO RABELO NETO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno movido diante da inadmissão do recurso especial. O apelo não merece sequer ser conhecido, em razão da preclusão consumativa quando do manejo agravo interno de ID 25335364. O insurgente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que obstou o recurso especial de ID 23991967, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Destaque-se que o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Nessa toada, consoante entendimento unânime do Tribunal da Cidadania, “Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente.” (EDcl no AgInt no AREsp 1671658/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Na mesma esteira, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais. 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1902502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 29261252. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018